Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702388-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ANTONIO LINK AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO ANTONIO LINK contra decisão proferida pelo Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 0741211-68.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., condicionou a antecipação de tutela ao depósito judicial no valor do débito (ID 110000279 e 111533454/ED autos de origem), nos seguintes termos: Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por DIEGO ANTONIO LINK em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O Autor narra, em síntese, que, ao tentar obter um empréstimo pessoal, foi surpreendido com a informação de que existiam três negativações em seu nome, oriundas dos Contratos no. 6981000001146, 698200001893 e 698251502192, junto ao Réu, totalizando o montante de R$ 124.813,67. Afirma que não possui qualquer vínculo com a Instituição Ré e que não celebrou os contratos que geraram a negativação do seu nome. Requer a concessão da tutela de urgência para retirada imediata do seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como se abstenha o Réu de realizar quaisquer cobranças em face do Autor, até final julgamento destes autos, sob pena de multa diária. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, é imprescindível a análise da situação relativa a cada um dos contratos que deram origem às inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, de modo a apurar a fraude alegada pelo Requerente. Os documentos que instruem a inicial não são suficientes para, de plano, atestarem a plausibilidade do direito invocado pelo Requerente. Nesse contexto, impõe-se que o Demandante caucione o Juízo, no valor correspondente ao débito, devidamente atualizado, a fim de possibilitar o deferimento do pedido de urgência. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para que o Autor promova o depósito judicial do valor do débito, devidamente atualizado, no prazo de 5 dias úteis. Efetuada a caução, expeça-se ofício ao SERASA para que proceda a exclusão do nome do Autor de seus cadastros em razão dos débitos relativos aos contratos n° Contratos no. 6981000001146, 698200001893 e 698251502192, cujo credor é o BANCO SANTADER S.A., no prazo de 5 dias corridos. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré intimada e citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Confiro força de Ofício à presente Decisão. Ficam as partes intimadas. . Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, a inexistência do negócio jurídico, visto nunca ter sido correntista do banco agravado, ou adquirido qualquer serviço bancário. Alega que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Afirma a ocorrência de fraude e a presença dos pressupostos para a concessão da medida de urgência sem a caução imposta. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, sustenta o autor agravante que não contratou nenhum empréstimo com a instituição bancária agravada. Pertinente consignar que se trata de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o agravante supostamente se utilizou como destinatário final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). Verifica-se do caderno processual eletrônico, que o agravante teve seu nome negativado no cadastro de inadimplentes, em razão de dívida que alega não ter efetivado ou autorizado. Tratando de alegada fraude, observa-se que a versão apresentada pelo agravante se mostra verossímil para autorizar, por ora, a exclusão do seu nome do cadastro do SERASA. No caso o agravante registrou ocorrência do fato junto à autoridade policial competente, colacionando as tratativas junto ao banco agravado, via e-mail e WhatsApp, para resolução do problema (ID 109362461, 109362454 e 109362456 autos de origem) . Ainda, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em face as dificuldades que a negativação do nome do agravante como devedor possam causar no seu dia a dia. Não obstante, após a natural tramitação do processo originário, acaso não confirmadas as alegações da parte autora, esta será responsabilizada pelos prejuízos causados à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC, in verbis: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, para determinar a exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes – SERASA, sem que haja necessidade de pagamento de caução, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora